Tribunal: TJMT
Processo: 1003412-35.2022.8.11.0044
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003412-35.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO ANASTACIO DA SILVA - CPF: 009.483.831-35 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS
. NULIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA
. LAUDO PERICIAL JUDICIAL.IMPUGNAÇÃO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PERITA. IRRELEVÂNCIA.INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU INCAPACIDADE TÉCNICA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado por segurado de contrato coletivo,
sob fundamento
de ausência de invalidez laborativa e nexo causal entre as doenças alegadas e o exercício de atividade profissional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de especialização do perito judicial
configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da perícia médica.

III. Razões de decidir

3.
A perícia foi realizada por profissional habilitad
a, com domínio técnico adequado,
respostas claras e fundamentadas. A
ausência de especialização
específica não compromete o laudo, desde que demonstrada aptidão científica para esclarecer os pontos controvertidos
.

4. A ausência de impugnação tempestiva à nomeação da perita acarreta preclusão, nos termos dos
arts
. 465 e 467 do CPC, vedando a alegação posterior de nulidade por suposta incapacidade técnica da profissional.

5. O laudo pericial produzido em juízo
sob o crivo do contraditório
, por perito imparcial, elaborado de forma clara, coerente e tecnicamente consistente, prevalece sobre documentos unilaterais juntados aos autos, inexistindo elementos capazes de justificar sua invalidação ou a necessidade de nova perícia.

6.
A cobertura securitária por invalidez permanente exige a comprovação inequívoca da incapacidade e do nexo de causalidade com o sinistro.
O laudo pericial foi claro e conclusivo ao afastar a invalidez do autor.

7.
Não se verifica cerceamento de defesa, tendo em vista que a perícia foi conduzida por profissional com conhecimento técnico e científico suficiente para a análise do caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de especialização do perito judicial não configura, por si só, cerceamento de defesa, sendo necessária a demonstração de deficiência técnica relevante que comprometa a validade da prova pericial.
2
. A impugnação intempestiva à nomeação do perito acarreta a preclusão, inviabilizando posterior alegação de nulidade por inadequação técnica. 3. O laudo judicial, elaborado com clareza, coerência e fundamentação, prevalece sobre documentos médicos unilaterais e justifica a negativa de cobertura securitária quando afasta a invalidez do segurado. 4
. Inexistindo prova da invalidez permanente e do nexo de causalidade entre
a lesão e a atividade laboral
é indevida a indenização securitária pleiteada
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
465, 467 e 370
; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
2121056/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 21/05/2024,
DJe
24/05/2024; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2073088/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27/05/2024,
DJe
29/05/2024; TJMT, Apelação Cível 1000863-
52.2022.8.11.0044, Rel. Des.
Serly
Marcondes, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Sebastião
An
astacio
da Silva, nos autos d
a
Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais movida em desfavor de ICATU Seguros S.A., em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedente o pedido inicial.

Na origem,
o autor alegou que, enquanto trabalhava para as empresas
Marfrig
Global
Foods
e Minerva
Foods
S.A., era beneficiário de um seguro de vida em grupo que cobria invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença. Sustentou que, devido ao trabalho braçal e repetitivo, desenvolveu doenças ocupacionais que o deixaram incapacitado. Diante da recusa da seguradora em pagar a indenização, pleiteou o recebimento integral do capital segurado e u
ma indenização por danos morais.

A perícia concluiu que o autor possui histórico de lesão nos ombros, tratada de forma conservadora, e que, no exame pericial, não foram constatados sinais de doença ativa ou incapacidade laboral. Afastou o nexo causal com a atividade profissional habitual, afirmando inexistirem critérios técnicos para caracterização de invalidez por acidente ou doença.

O autor impugnou o laudo, alegando cerceamento de defesa em razão da ausência de especialização da perita em Ortopedia, além de apontar contradições entre o laudo e os exames médicos constantes dos autos. Requereu, por fim, a anulação da perícia ou
a designação de novo perito especializado
.

O juízo de origem rejeitou a impugnação, entendendo que a especialidade da perita era suficiente e que a matéria estava
suficientemente esclarecida. A sentença considerou o laudo pericial determinante e, com base nele, julgou o pedido improcedente, concluindo que o autor não preencheu os requisitos contratuais para a indenização.
Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários
fixados em 10% sobre o valor da causa
, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, o apelante alega nulidade do laudo pericial por cerceamento de defesa, sustentando que a perita nomeada não possui especialização em Ortopedia. Aponta contradições entre a conclusão pericial e os demais documentos médicos juntados aos autos, os quais comprovam a existência de lesões e a incapacidade. Ao final, requer a anulação da sentença para a realização de nova perícia por especialista em Ortopedia ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar procedente o pedido com base nas demais provas constantes dos autos.

Contrarrazões pelo não provimento
do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
à alegação de nulidade da perícia judicial, sob o argumento de que a perita nomeada não possui especialização em Ortopedia, o que configuraria cerceamento de defesa.

A prova pericial realizada em juízo foi categórica ao concluir que não há critério técnico para reconhecer a invalidez do apelante por acidente ou doença. Conforme consignado no laudo, a perita afirmou:
“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor apresenta o histórico de lesão nos ombros, resolvida de forma conservadora, sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral habitual. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.”
(ID 303505896).

Não há que se falar em reforma da sentença, pois, embora a especialidade da perita
não corresponda exatamente à área afetada
, o autor não demonstrou qualquer erro na elaboração do laudo ou falha técnica do profissional. A ausência de especialização, por si só, não invalida a perícia, sendo indispensável
a
comprovação de que o conhecimento técnico do perito foi insuficiente para elucidar os pontos controvertidos, o que não se verifica no caso em análise.

Ademais, embora o artigo 465 do Código de Processo Civil determine que o perito seja especializado na matéria objeto da perícia, a jurisprudência tem admitido certa flexibilização, permitindo a nomeação de clínico geral ou profissional de outra área, desde que comprovada
a
aptidão técnica para análise do caso.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“
[...] Sucede
que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo [...] (STJ -
REsp
: 2121056 PR 2023/0376858-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2024).”

A mera discordância quanto às conclusões do laudo pericial não autoriza sua anulação ou a realização de nova perícia, sendo imprescindível a demonstração de deficiência técnica relevante ou contradição insanável.

Importa destacar que não houve impugnação tempestiva à nomeação da perita, nos termos dos artigos 465 e 467 do Código de Processo Civil. A ausência de manifestação no momento oportuno acarreta preclusão, impedindo a parte de alegar, posteriormente, eventual inadequação técnica da profissional designada.

Nesse contexto:

“[...]
4
. A incapacidade técnica do perito constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. [...] (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2073088 SP 2022/0040329-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data
de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024).”

A juntada de atestados médicos particulares não possui força suficiente para afastar a prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente quando
esta
se revela clara, coerente e conclusiva ao afastar a existência de invalidez. Nessas circunstâncias, deve prevalecer o laudo judicial, salvo demonstração de vício técnico ou contradição relevante, o que não se constatou no presente caso.

Para ilustrar:

“[...]
1
. A ausência de especialização médica específica do perito não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo técnico e ausente impugnação tempestiva. [...] 3. O laudo judicial elaborado com clareza, coerência e fundamentação prevalece sobre documentos unilaterais e justifica a negativa da cobertura securitária. [...] (N.U 1000863-52.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025,
Publicado
no DJE 12/07/2025).”

Ainda:

“[...] Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese
as
alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa. [...] (N.U 1002766-25.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025).”

“[...] Não havendo vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa, é desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista se não forem apresentados argumentos ou provas capazes de invalidarem as conclusões do laudo médico. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029174-67.2019 .8.11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023).”

“[...] A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia. (TJ-MT 10489996020208110041 MT, Relator
.:
DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022).”

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que a perícia médica foi realizada por profissional com capacitação técnica e científica compatível com a complexidade do caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a
r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Consequentemente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025